Tribunal: TJSP
Processo: 1002731-13.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU e Taxas – Exercícios de 2008, 2014, 2015, 2016 e 2017 – Imunidade recíproca reconhecida – CF, art. 150, VI, letra a, § 2o – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que não observou o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC – Valor incompatível com simplicidade da matéria e o pequeno valor da causa – Recurso provido em parte.

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU e Taxas – Exercícios de 2008, 2014, 2015, 2016 e 2017 – Imunidade recíproca reconhecida – CF, art. 150, VI, letra a, § 2o – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que não observou o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC – Valor incompatível com simplicidade da matéria e o pequeno valor da causa – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002731-13.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-13.2018.8.26.0198 -Voto no 23087- rtm/mbm
2
Voto 23.087.
Apelação n° 1002731-13.2018.8.26.0198.
Apelantes:
Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.
Apelada:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Objeção prévia de
executividade IPTU e Taxas Exercícios de 2008, 2014,
2015, 2016 e 2017 Imunidade recíproca reconhecida CF,
art.
150,
VI,
letra
a,
§
2o

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Sentença que não observou o disposto
no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC Valor incompatível com
simplicidade da matéria e o pequeno valor da causa
Recurso provido em parte.
Apelação contra sentença que acolheu a objeção
prévia de executividade e extinguiu a execução fiscal1 para cobrança do
IPTU e Taxas, exercícios de 2008, 2014, 2015, 2016 e 2017, em razão
da imunidade tributária da executada, condenando a Municipalidade no
pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Inconformada, a apelante sustenta a impossibilidade de ser reconhecida
a imunidade por se tratar de sociedade de economia mista, com objetivo
de lucro e, subsidiariamente, pede a redução da verba honorária,
conforme disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
Recurso regularmente recebido, processado e
respondido.
Relatado.
Não vinga a rejeição à imunidade tributária
concedida em favor da sociedade de economia mista.
1 Valor da execução em agosto de 2018: R$ 2.819,75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-13.2018.8.26.0198 -Voto no 23087- rtm/mbm
3
Com efeito, a Lei Estadual no 905/1975 define a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU como sendo sociedade de economia mista, integrante
da Administração Pública Indireta, cuja finalidade é promover a
ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até cinco
salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução
gradual, até sua eliminação do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria
e ampliação de habitações já existentes; IV - aceso aos serviços urbanos
essenciais; e V - estímulo e fornecimento da capacidade de organização
comunitária, realçando a sua função delegada, sem intuito de lucro.
A Constituição Federal, por sua vez, confere
imunidade recíproca (art. 150, VI, letra “a”), mas restringe que os entes
federados instituam impostos uns dos outros, estendendo o benefício às
autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no
que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas
finalidades essenciais ou às destas decorrentes (§ 2o).
Também o Supremo Tribunal Federal estendeu a
imunidade recíproca às empresas públicas e às sociedades de economia
mista, que prestam serviços essenciais e/ou inerentes à atividade estatal,
como é o caso da CDHU:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS
DE SAÚDE. 1. A saúde é direito fundamental de
todos e dever do Estado (arts. 6o e 196 da
Constituição Federal). Dever que é cumprido por
meio de ações e serviços que, em face de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-13.2018.8.26.0198 -Voto no 23087- rtm/mbm
4
prestação pelo Estado mesmo, se definem como de
natureza pública (art. 197 da Lei das leis). 2 . A
prestação de ações e serviços de saúde por
sociedades de economia mista corresponde à
própria atuação do Estado, desde que a empresa
estatal não tenha por finalidade a obtenção de
lucro. 3. As sociedades de economia mista
prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo
capital social seja majoritariamente estatal, gozam
da imunidade tributária prevista na alínea “a” do
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. 3.
Recurso extraordinário a que se dá provimento, com
repercussão geral. (RE 580.264, Relator (a): Min.
JOAQUIM BARBOSA, Relator (a) p/ Acórdão:
Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em
16/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-192 DIVULG 05-10-2011 PUBLIC 06-10-2011
EMENT VOL-02602-01 PP-00078).
Nesse sentido, o entendimento majoritário desta 14a
Câmara de Direito Público:
Apelação. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. Configurada hipótese de cabimento.
Tributos municipais. Imunidade recíproca. Isenção
fiscal - concedida por lei municipal. Extinção da
execução. Recurso não provido. (...) Partindo a
Corte de uma interpretação teleológica da Carta
Magna, vem estendendo a imunidade recíproca às
sociedades de economia mista e empresas públicas
que prestem serviços públicos essenciais e próprios
do Estado, ainda que haja contraprestação pelo
serviço. Decidiu, com efeito, o STF em caso
análogo, no qual o Plenário da Corte, no
julgamento do RE no 253.472 Relator para o
acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de
01.02.11, reconheceu, por efeito da imunidade
tributária recíproca (art. 150, VI, a, da CF), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-13.2018.8.26.0198 -Voto no 23087- rtm/mbm
5
inexigibilidade, por parte do Município tributante,
do IPTU referente às atividades executadas pela
CODESP - entidade delegatária de serviços
públicos a que se refere o art. 21, XII, f, da CF, na
prestação dos serviços públicos de administração de
porto marítimo e daquelas necessárias à realização
dessa atividade-fim. (Precedentes: RE no 253.394,
Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1a Turma, DJ de
11.04.03; AI no 458.856, Relator o Ministro Eros
Grau, 1a Turma, DJ de 20.04.07; RE no 265.749-Ed-
Ed, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma,
DJe de 22.08.11; AI no 738.332-AgR, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de
26.11.10, entre outros) - APELAÇÃO / REEXAME
NECESSÁRIO
no
0519220-65.2010.8.26.0554,
Comarca de Santo André, Relatora Des. MÔNICA
SERRANO, 14a Câmara de Direito Público do
TJSP, j. em 11/09/2014).
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de
serviços
públicos.
Cobrança
de
IPTU
pelo
Município de Penápolis. Lei Municipal no 273/1993
que concede isenção de tributos municipais para
imóveis pertencentes à CDHU destinados à
implantação de moradias populares. Imunidade
tributária recíproca configurada. Não sujeição às
normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150,
VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal.
Decisão mantida. Recurso não provido. (...). Daí
que as sociedades de economia mista prestadoras
de serviços públicos, como instrumentos que são da
descentralização da atividade estatal, não podem
receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de
atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas
ao regime de direito privado, quando exercentes de
atividades públicas, sofrem influxos do direito
público e, por tal razão, devem gozar de privilégios
e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002731-13.2018.8.26.0198 -Voto no 23087- rtm/mbm
6
centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438, Comarca de Penápolis,
Relator Des. HENRIQUE HARRIS JUNIOR, 14a
Câmara de Direito Público do TJSP, j. em
24/07/2014).
Já em relação aos honorários advocatícios, assiste
razão ao Município apelante, pois, o art. 85, § 3o, do CPC, dispõe que
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos (grifado).
No caso, ao condenar a Fazenda Municipal no
pagamento de honorários advocatícios, em R$ 1.000,00, a sentença
deixou de observar o dispositivo supra referido, principalmente em face
do reduzido valor da execução fiscal (R$2.819,75 agosto/2018), cuja
controvérsia cingiu-se à oposição de exceção prévia versando sobre
imunidade tributária, sem oferecer complexidade para o desate da lide.
Assim, observado o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o
trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para a realização
dos serviços (CPC, art.85, §§ 2o e 3o), os honorários advocatícios ficam
arbitrados em 15% sobre o valor da causa.
Daí porque, dá-se parcial provimento.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator